Tribunal: TCU
Processo: 008.782/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 142877/2011-5, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Bolsa País - Eficiência Na Análise De Str Em Amostras Fixadas Em Formalina E Incluídas Em Parafina Com Finalidade Identificatória. (no da TCE no sistema: 2507/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7807/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Karina Silva Funabashi, em razão de omissão no dever de prestar contas, por não ter enviado o relatório final do Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior Processo 142877/2011-5 firmado entre o aquela entidade e a responsável, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Bolsa País - Eficiência na análise de STR em amostras fixadas em formalina e incluídas em parafina com finalidade identificatória". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 29, concluiu pela ocorrência da prescrição quinquenal, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c arts. 1o, da Lei 9.873/1999, e 169, inciso III, do RI/TCU (peças 29 a 31); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição quinquenal (peça 32); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; Considerando que, por intermédio do Acórdão 2.219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Min. Jhonatan de Jesus), firmou-se entendimento que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, pois possui natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis. Contudo, a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5o, inciso I, do mencionado normativo) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU. Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 29/7/2015, data limite para apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (peça 19, p. 4), nos termos do art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, entre a data em que as contas deveriam ter sido prestadas, em 29/7/2015 (peça 19, p. 4) e a Notificação do CNPq ao responsável, em 29/6/2022 (peça 7, p. 1 e 5), ocorreu lapso temporal superior a cinco anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar causas interruptivas da contagem do prazo prescricional nesse intervalo; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 2o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição quinquenal para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 008.782/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Karina Silva Funabashi (XXX.658.946-XX) 1.2. Unidade jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para ciência.